Tribunal: TJSP
Processo: 1000306-45.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de dano moral decorrente de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência, rechaçado o pleito indenizatório. Decisão alterada. 1. Dano extrapatrimonial configurado. hipótese em que não é caso de APLICAÇÃO da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 2.

Ementa:
Demanda declaratória de inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de dano moral decorrente de anotação do nome da autora em cadastros de devedores inadimplentes. Sentença de parcial procedência, rechaçado o pleito indenizatório. Decisão alterada. 1. Dano extrapatrimonial configurado. hipótese em que não é caso de APLICAÇÃO da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 2. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE. 3. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000999298
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000306-45.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
TERESA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de dezembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-45.2020.8.26.0100 -Voto no 77416
2
Ap. 1000306-45.2020.8.26.0100 São Paulo 2a VC Central VOTO 77416
Apte.: Maria Teresa da Silva (justiça gratuita).
Apda.: Ativos S/A. Securitizadora de Créditos Financeiros.
DEMANDA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA, COM PEDIDO CUMULADO DE INDENIZAÇÃO
DE DANO MORAL DECORRENTE DE ANOTAÇÃO DO
NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE DEVEDORES
INADIMPLENTES.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
RECHAÇADO
O
PLEITO
INDENIZATÓRIO.
DECISÃO
ALTERADA.
1. DANO
EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. HIPÓTESE EM
QUE NÃO É CASO DE APLICAÇÃO DA SÚMULA 385
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
2.
ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO PAUTADO POR
CRITÉRIO
DE
RAZOABILIDADE.
3.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 326 DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
É apelação contra a sentença a fls. 57/60, que
julgou
parcialmente
procedente
demanda
declaratória
de
inexistência de dívida, com pedido cumulado de indenização de
danos morais decorrentes de anotação do nome da autora em
cadastros de devedores inadimplentes, para declarar a inexistência
do débito discriminado na inicial, rechaçado o pleito indenizatório.
Em seu recurso, afirma a autora que a decisão não
pode subsistir. Afirma ser inaplicável a Súmula 385 do Superior
Tribunal de Justiça e sustenta que faz jus à reparação do dano
extrapatrimonial, que reputa configurado. Sustenta que a verba
indenizatória deve ser arbitrada em valor não inferior a 50
salários mínimos, montante que reputa justo e adequado. Pede a
reforma parcial.
Sem contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Em primeiro lugar, verifico que não há mais
controvérsia quanto ao reconhecimento da inexistência da dívida
discriminada na inicial da demanda. Assim, o que se conclui é
que, diante da revelia dá ré, a dívida é mesmo inexistente e, em
consequência, a anotação foi indevida.
Assentadas tais premissas, cabe analisar os
pedidos de indenização de dano moral e de afastamento da
aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. É o que
passa a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-45.2020.8.26.0100 -Voto no 77416
3
No caso em tela, a pretensão indenizatória da
autora foi indeferida com base nos seguintes argumentos, verbis:
“Em que pese no documento de fl. 55 somente constar a inscrição
discutida nos autos, verifico no sistema do Tribunal de Justiça de
São Paulo que a autora, representada pela mesma advogada,
ajuizou ação idêntica em face de ITAPEVA VII MULTICARTEIRA
FIDCNÃO-PADRONIZADOS,
que
tramitou
sob
o
no
1079291-62.2019.8.26.0100, junto à 4a Vara Cível Central. Em
referida ação, julgada improcedente, o réu logrou êxito em
comprovar
a
regularidade
da
negativação
questionada,
demonstrando que a autora tem outra inscrição anterior, contra a
qual não se insurge na presente demanda e tampouco afirma
mover insurgência por outra ação. Assim é o caso de aplicar a
Súmula 385 do C. STJ...” (cf. fls. 59).
Nesse contexto, forçoso concluir que não andou
bem o magistrado sentenciante ao aplicar na espécie o
entendimento consagrado na Súmula 385 do Superior Tribunal de
Justiça, verbis: “Da anotação irregular em cadastro de proteção
ao crédito, não cabe indenização por dano moral quando
preexistente
legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento", visto que nada há nos autos que revele a
existência de anotações anteriores em nome da autora, capazes de
autorizar a aplicação da referida súmula. Com efeito, o documento
juntado a fls. 55 demonstra que a única anotação em nome da
autora é justamente aquela que foi impugnada nos presentes autos,
certo que tal documento apenas confirma o que já havia sido
demonstrado pela ora apelante, por meio da juntada com a
exordial da documentação a fls. 34/36.
Nesse contexto, impõe-se a conclusão de que a
sentença comporta reforma nessa parte, já que baseada em mera
suposição do magistrado que a proferiu. Além disso, embora seja
sabido que o juiz deve apreciar livremente a prova existente e
formar livremente seu convencimento, nos termos do art. 371 do
C.P.C., norma cujo âmbito de aplicabilidade é geral (cf. Arruda
Alvim, “Código de Processo Civil Comentado”, Vol. V, Ed. RT,
1979, p. 239), é no mínimo desaconselhável que ele venha a
produzir prova nos autos, mormente quando se verifica que a ré
nem ao menos se deu ao trabalho de contestar a demanda (cf.
certidão a fls. 52). Corrobora tal conclusão ainda o fato de que,
conforme informações obtidas no site desta Corte, as anotações
que embasaram a aplicação do entendimento sumular, referentes
aos autos do processo no 1079291-62.2019.8.26.0100, são
posteriores à discutida no presente feito, fato aliás, demonstrado
pela ora apelante com a juntada do documento a fls. 83/84 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-45.2020.8.26.0100 -Voto no 77416
4
autos. Assim, forçoso concluir que, na data em que a ré promoveu
a anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes, não
havia outras restrições pendentes.
Em tais circunstâncias, é caso de afastar a
aplicação da súmula acima transcrita. Em consequência, é de rigor
reconhecer que estão configurados os danos morais alegados na
inicial, já que, como visto, a ré anotou o nome da autora em
cadastros de devedores inadimplentes com base em dívida
inexistente (cf. fls. 34/36 e 55). A esse respeito, anote-se que está
assentado na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que
anotação indevida gera sim dever de indenizar, por causar dano
extrapatrimonial cuja existência é presumida, pois configura
situação contrária ao direito, certo que a melhor doutrina
contemporânea entende que isso ofende um direito da
personalidade, além de atingir também normalmente direitos
patrimoniais
(cf.,
a
propósito,
Flori
Antonio
Tasca,
“Responsabilidade Civil
Dano Extrapatrimonial por Abalo de
Crédito”, Ed. Juruá, 1a ed., 2a tiragem, 1998, p. 133; Yussef Said
Cahali, “Dano Moral”, Ed. RT, 2a ed., 1998, p. 425 e seguintes). E
a jurisprudência também proclama que a inserção indevida rende
ensejo ao dever de indenizar (cf. TJSP
JTJ 176/77, Rel. Des.
Ruy Camilo, 177/84, Rel. Des. Toledo Cesar), sendo bastante a
prova da inscrição irregular. Nesse caso, o dano decorre in re
ipsa, ou seja, do próprio registro irregular, consoante já se
proclamou no Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg. no AREsp.
1.540.833/SC, 4a T., Rel. Min. Raul Araújo, DJe 27.11.2019;
AgRg. no AREsp. 168.798/PR, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos
Ferreira, DJU 06.09.2012; AgRg. no REsp. 1.183.247/MT, 3aT.,
Rel. Paulo de Tarso Sanseverino, DJU 20.08.2012; AgRg. no
AREsp. 161.799/SP, 3aT., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU de
02.08.2012; Rec. Esp. 51.158 5/ES, 4a T., Rel. Min. Ruy Rosado
de Aguiar, DJU 29.5.95; e Rec. Esp. 332.622/RJ, 4a T., Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha, DJU 11.11.02). É o entendimento já externado
por este relator na 12a Câmara do extinto Primeiro Tribunal de
Alçada Civil de São Paulo (Ap. 1.051.630-8, de São Paulo), visto
serem notórios os abalos sofridos por quem é submetido à
situação dessa natureza, algo que decorre das máximas da
experiência, fruto da observação do que ordinariamente acontece
(art. 375, do C.P.C.). É exatamente o caso dos autos.
Quanto ao valor da indenização pelos danos
morais, são necessárias algumas considerações. Relembre-se que a
indenização, nas hipóteses em que há dano moral, tem caráter
dúplice, tanto punitivo do agente, quanto compensatório, em
relação
à
vítima
(cf.
Caio
Mário
da
Silva
Pereira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-45.2020.8.26.0100 -Voto no 77416
5
“Responsabilidade Civil”, Forense Ed., 1989, p. 67; Delfim Maya
de Lucena, “Danos não Patrimoniais”, Ed. Almedina, 1985, p. 63;
Sérgio Severo, “Os Danos Extrapatrimoniais”, Ed. Saraiva, 1996,
p. 191; João Casillo, “Dano à Pessoa e sua Indenização”, Ed. RT,
2a ed., 1994, p. 83; Clayton Reis, “Avaliação do Dano Moral”, Ed.
Forense, 1998, pp. 82, 122 e 126). Mas não se justifica
indenização quantificada em valor demasiadamente elevado para a
repercussão do dano. Montantes mais significativos devem ser
reservados para compensar e punir ofensas a bens imateriais que
sejam dignos de mais proteção. Portanto, as indenizações mais
elevadas devem ser reservadas para esses casos em que os danos
são de maior expressão. Além disso, deve ser sempre lembrado
que qualquer fixação excessiva gera enriquecimento indevido do
ofendido (STJ
Rec. Esp. 596.438/AM, 4a T., Rel. Min. Barros
Monteiro, DJU 24.5.04, p. 283).
No Superior Tribunal de Justiça já se sedimentou
o entendimento de que, nos casos de anotação em cadastros de
devedores inadimplentes, em princípio, o arbitramento não deve
superar importância equivalente a 50 salários mínimos (cf., a
propósito, Rec. Esp. 448.507/SP, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior; Rec. Esp. 296.555/PB, DJU 20.5.02, Rec. Esp.
431.230/PR, 4a T., Rel. Min. Barros Monteiro, DJU 16.5.05; Rec.
Esp. 750.002/PE, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, 26.9.05;
AgRg. no Ag. 669.402/RS, 3a T., Rel. Min. Carlos Alberto
Menezes Direito, DJU 7.11.05; Rec. Esp. 295.130/SP, 3a T., Rel.
Min. Antonio de Pádua Ribeiro, DJU 4.4.05), pois esse montante
tem sido considerado congruente com a natureza do dano e a
finalidade da reparação, que deve ser compensatória e punitiva.
Assim, sopesadas as circunstâncias do caso em
tela, fixo a indenização do dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil
reais), quantia que contempla satisfatoriamente ambas as finalidades da indenização. Dessa forma, estará sendo
adequadamente reparado o dano sofrido, tanto do ponto de vista
compensatório, quanto do punitivo, servindo tal importância de
fator dissuasório suficiente à não reiteração do procedimento
ilícito. Tal montante deverá ser atualizado monetariamente pela
Tabela Prática desta Corte desde a data da intimação do presente
acórdão, na forma da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça,
e deverão incidir juros de mora legais, a contar da inscrição
indevida, por se tratar de ilícito extracontratual (Súmula 54 do
Superior Tribunal de Justiça).
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,
para condenar a ré no pagamento de indenização relativa aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000306-45.2020.8.26.0100 -Voto no 77416
6
danos morais, nos termos acima definidos.
De resto, alterada a sentença, é de rigor a
redistribuição dos encargos da sucumbência. Diante do êxito da
autora, incidente ainda a Súmula 326 do Superior Tribunal de
Justiça e o princípio da causalidade, de espectro mais amplo que o
da mera sucumbência, condeno a ré ao pagamento integral das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da patrona da autora, que fixo, com fundamento no
art. 85, §2o, do C.P.C., em 15% do valor atualizado da
condenação, valor que reputo razoável, tendo em vista a pouca
complexidade da matéria, certo ainda que não houve nenhum
percalço digno de nota no andamento do feito.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao
recurso, para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator